Tribunal: TJSP
Processo: 1117767-04.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença terminativa. Apelo da autora.

Determinação de emenda não atendida. Inicial que fornece os elementos identificadores do bem jurídico almejado,

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença terminativa. Apelo da autora.

Determinação de emenda não atendida. Inicial que fornece os elementos identificadores do bem jurídico almejado, possibilitando a compreensão da controvérsia. Sentença afastada

Recurso provido.